Tribunal: TJDFT
Processo: 0739884-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO PROCESSUAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. CAPACIDADE DE SER PARTE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. A Defensoria Pública é órgão do Estado e, por isso, não tem personalidade jurídica própria, faltando-lhe a capacidade para estar em juízo.

2. Processo extinto sem apreciação do mérito.